Tribunal: TJDFT
Processo: 0001137-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Receptação. Dolo. Desclassificação para forma culposa. Pena. Individualização. Agravante. Fração.
1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
2 – As circunstâncias do crime – em que o acusado adquiriu e recebeu aparelho celular roubado na noite anterior e não apresentou documentos, testemunhas nem versão crível da regularidade da compra – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição ou desclassificação do crime para a modalidade culposa.
3 – Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior, como no caso, exige fundamentação concreta.
4 – Multirreincidente o réu, tendo sido consideradas duas condenações definitivas anteriores para a agravante, o acréscimo da pena deve ser de 1/5, porque suficiente para o caso concreto.
5 – Apelação provida em parte.